Tribunal: TJES
Processo: 5001770-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001770-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA, LANDENYS PESSALI DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA NOGUEIRA NEVES - ES33651-A
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA NOGUEIRA NEVES - ES33651-A

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA
e
LANDENYS PESSALI DOS SANTOS
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES.

Os Impetrantes alegam, inicialmente, que os Pacientes foram presos em flagrante no dia 19.02.2022, em virtude da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, e indiciados pela Autoridade Policial, tendo sido convertida a sua prisão em flagrante na modalidade preventiva pelo Juízo de plantão na Audiência de Custódia, sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Sustentam que
os Pacientes são réus primários, sem nenhum histórico de antecedentes criminais, possuem residência fixa, sendo o Paciente
LANDENYS
estudante universitário e menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos.

Aduzem que ambos os Suplicantes
“não integram qualquer organização criminosa, tampouco, se dedicam a atividades criminosas, vez que possuem emprego lícito e formal, conforme se depreende da cópia da CTPS do acusado JOSÉ FLÁVIO, e do print da página profissional do paciente LANDENYS, incorrendo assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)”
.

Registram que a prisão preventiva é
ultima ratio
, a última das providências cautelares a ser adotada, devendo o Juízo, antes de partir para o cerceamento da liberdade dos indiciados, analisar as possibilidades de aplicação de cautelares diversas da prisão que, neste caso concreto, surtiriam melhor efeito.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o relaxamento da prisão dos Pacientes, expedindo-se o Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida restritiva máxima por cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (I.D.
2257563).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I.D.
2308100).

Parecer da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes pela denegação da ordem (I.D.
2372880)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2022

Desembargador (a) ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001770-75.2022.8.08.0000

PACIENTES: JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA E LANDENYS PESSALI DOS SANTOS

IMPETRANTES: EDSON LOURENÇO FERREIRA (OAB/ES nº 30.359) E AMANDA NOGUEIRA NEVES (OAB/ES nº 33.651)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA
e
LANDENYS PESSALI DOS SANTOS
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES.

Os Impetrantes alegam, inicialmente, que os Pacientes foram presos em flagrante no dia 19.02.2022, em virtude da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, e indiciados pela Autoridade Policial, tendo sido convertida a sua prisão em flagrante na modalidade preventiva pelo Juízo de plantão na Audiência de Custódia, sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos, de garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Sustentam que
os Pacientes são réus primários, sem nenhum histórico de antecedentes criminais, possuem residência fixa, sendo o Paciente
LANDENYS
estudante universitário e menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos.

Aduzem que ambos os Suplicantes
“não integram qualquer organização criminosa, tampouco, se dedicam a atividades criminosas, vez que possuem emprego lícito e formal, conforme se depreende da cópia da CTPS do acusado JOSÉ FLÁVIO, e do print da página profissional do paciente LANDENYS, incorrendo assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)”
.

Registram que a prisão preventiva é
ultima ratio
, a última das providências cautelares a ser adotada, devendo o Juízo, antes de partir para o cerceamento da liberdade dos indiciados, analisar as possibilidades de aplicação de cautelares diversas da prisão que, neste caso concreto, surtiriam melhor efeito.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o relaxamento da prisão dos Pacientes, expedindo-se o Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida restritiva máxima por cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (I.D.
2257563).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (I.D.
2308100).

Parecer da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes pela denegação da ordem (I.D.
2372880)
.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão em que foi denegado o pedido liminar.

De acordo com as informações constantes do Boletim Unificado nº 47098642 (Id. nº 2245170), na data de 19/02/2022, às 18h36min, a Polícia Militar realizava patrulhamento tático motorizado com intuito de repressão ao tráfico intermunicipal de drogas, tendo posicionado as viaturas no pedágio da Rodosol, com o intuito de abordar veículos que poderiam trazer entorpecentes para a cidade de Guarapari. Ao avistarem os Policiais Militares, os Pacientes teriam esboçado desconforto, razão pela qual foram abordados e, no assoalho do banco dianteiro do veículo GM Corsa Sedan de cor prata por eles conduzido, foram encontradas uma barra de substância análoga a maconha e outro pedaço de tamanho considerável apta a ser dividida em centenas de porções, além de dinheiro em espécie.

No interrogatório prestado perante a Autoridade Policial,
LANDENYS
disse que a droga seria tanto para consumo quanto para a venda e que teria ganhado o estojo de munição calibre 762 de presente, enquanto a munição calibre 32 teria sido ganhada de um amigo que disse que não a usaria mais (Id. nº 2245172, pág. 8). Já o Paciente
JOSÉ FLÁVIO
, registrou na mesma oportunidade que iria vender a droga, que autorizou que os Policiais fossem até sua casa e que parte da quantidade de droga que foi encontrada não estava em sua casa, mas no mato ao lado desta, além de não lhe pertencerem as drogas e munições encontradas na casa de
LANDENYS
(Id. nº 2245172, pág. 4)
.

Destarte, dadas as circunstâncias concretas e os fatos imputados, não vislumbro a alegada ausência de requisitos autorizadores da medida constritiva.

Verifico que o Juízo de Primeiro Grau, ao contrário do afirmado pelos Impetrantes, apresenta elementos precisos que formam a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva. Considera e ressalta as particularidades do caso, que revela reclamar especial atenção por suas circunstâncias e extensas consequências sociais na comunidade local.

Preocupa-se, assim, sobretudo, com o resguardo da ordem pública, com a aplicação da Lei Penal e com a conveniência da instrução criminal, sendo esses elementos aptos a fundamentar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, por relevante e pertinente, cito excerto extraído da Decisão combatida, proferida pelo douto Juízo primevo na Audiência de Custódia (Id. 2245179):

“(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. [...]

Conforme consta no APFD, militares em patrulhamento abordaram o veículo corsa sedan AJP-2339 com ambos os autuados. Em busca veicular, no assoalho do banco dianteiro, foram encontrados R$ 22,00, uma barra de maconha, um pedaço menor de maconha. Consta que os militares foram até a residência dos autuados, sendo a entrada na casa de Landenys franqueada por sua genitora, sendo encontradas 4 munições cal. 32, estojo de munições calibre 762, 2 porções de maconha, R$ 800,00. A mãe de José Flávio também franqueou a entrada dos militares, sendo encontrado em sua residência uma sacola contendo recipientes plásticos para embalo da droga, bem como, em uma área de mata próxima, foi encontrada balança de precisão e faca com resquícios. [...]

Em análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado os crimes que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis a ensejar a medida mais gravosa.

Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]
”

Diante desse contexto, não observei a alegada ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, mostrando-se o MM. Magistrado
a quo
atento aos elementos concretos que permeiam os Pacientes e os fatos imputados.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer do douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes,
in verbis (I.D.
2372880
):

“
Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, encontrando-se a decisão suficientemente fundamentada, portanto, em a tal pressuposto, além de pautada no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

(...)

Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos pacientes, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Por fim, no tocante aos supostos aspectos subjetivos dos coactos, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade dos réus e a sua custódia se revela necessária.

(...)

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, não havendo de se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.
”

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDENTE - NECESSIDADE DA MEDIDA
-DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva dos ora pacientes encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva.

2- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.